Tribunal: TJSP
Processo: 1062909-89.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PARCELAS DE FINANCIAMENTO NÃO DECLARADAS INEXIGÍVEIS POR SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.